Tribunal: TJDFT
Processo: 0723233-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723233-52.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: RAFAELA FRAGA RAMOA, ALEXANDRE FRAGA RAMOA, MARIA REGINA FRAGA RAMOA DECISÃO Ante o pedido de desistência (id 15850821), não conheço do recurso. Retire-se de pauta. Dê-se baixa. I Brasília, 11/052020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR